Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-56.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600370-56.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600370-
56.2024.6.16.0123 que, tendo em vista a perda superveniente do objeto, extinguiu a demanda sem
julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e ainda
condenou o representante ao pagamento de multa no valor de cinco vezes o salário-mínimo por
litigância de má-fé. (Representação com pedido de liminar ajuizada por Juntos Pela Transformação
(PL / UNIÃO / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSB / PRTB] - Altônia - PR,
Partido Liberal - Altônia - PR - Municipal, 28-PRTB-Partido Renovador Trabalhista Brasileiro-
Altonia-PR-Municipal, Partido Socialista Brasileiro - Altônia - PR - Municipal, Federacao PSDB
Cidadania, União Brasil - Altonia - PR - Municipal, com fulcro no art. 15 da Resolução 23.600/2019
em face de João Pedro Buliani Da Mata, alegando em síntese que com acesso ao banco de dados
interno da pesquisa encomendada pelo Representado, constatou-se irregularidades fulcrais da
pesquisa registrada sob nº PR-01714/2024, registrada em 27/09/2024, com início da pesquisa em
01/10/2024, término da pesquisa em 02/10/2024, com data de divulgação em 03/10/2024, para o
cargo de prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
15/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO JARDIM PERGO (RECORRENTE)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
JOAO PEDRO BULIANI DA MATA (RECORRIDO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
(RECORRIDO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192757
08/11/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44192757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.425

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600370-56.2024.6.16.0123 – Altônia –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRENTE: DIEGO JARDIM PERGO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDO: JOAO PEDRO BULIANI DA MATA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de
Altônia que extinguiu a representação, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do
objeto, com imposição de multa por litigância de má-fé no valor de cinco salários mínimos.
A parte recorrente alegou que, apesar de ambos os processos discutirem a mesma pesquisa
eleitoral, suas fundamentações são distintas, requerendo: (a) desconstituição da sentença e
reconhecimento da irregularidade da pesquisa; (b) afastamento da multa por litigância de má-fé;
ou, subsidiariamente, (c) redução da multa para um salário mínimo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso para afastar a multa
por litigância de má-fé, ante a ausência de dolo ou conduta temerária do recorrente.

Num. 44192757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve perda superveniente do objeto, com a realização
das eleições e a conclusão do período eleitoral; (ii) se a condenação por litigância de má-fé deve
ser mantida, considerando a inexistência de dolo ou temeridade na conduta do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência firmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas estabelece que, realizada a
eleição, há perda superveniente do objeto de representações que visam a impugnação de
pesquisas eleitorais, dada a ausência de interesse processual para retirar conteúdo já divulgado.
Com relação à litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, esta exige
comprovação de dolo ou conduta temerária. A análise dos autos revela que, apesar da
similaridade entre os processos, o recorrente apresentou fundamentos distintos em cada ação, o
que descaracteriza a má-fé.
A ausência de prejuízo e de intenção dolosa no ajuizamento de nova representação sobre a
mesma pesquisa, com novas alegações de irregularidade, torna improcedente a aplicação da
multa.
Precedente:
"A litigância de má-fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo a comprovação de dolo,
ou seja, a intenção de obstruir o andamento do processo ou causar prejuízo à parte contrária"
(TRE/PR, RE nº 060033772, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conhecido o recurso, dá-se parcial provimento para afastar a multa por litigância de má-fé,
mantendo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito.
Tese de julgamento: "Havendo perda superveniente do objeto de representação eleitoral,
extingue-se o feito por ausência de interesse processual; o afastamento de multa por litigância de
má-fé é cabível quando não caracterizada a intenção dolosa ou conduta temerária do recorrente."

Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada
TRE-AL - REP: 06017375720226020000, Rel. Des. Hermann De Almeida Melo, 27/02/2023.
TRE/AL - Mandado de Segurança nº 060037843, Rel. Des. Hermann De Almeida Melo,
27/01/2021.
TRE/PR, RE nº 060033772, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, 17/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44192757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIEGO JARDIM PERGO em face da sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia (ID 44135754), que extinguiu o processo
sem julgamento de mérito, devido à perda superveniente do objeto, uma vez que a legalidade da
pesquisa eleitoral, já fora analisada nos autos nº 0600369-71.2024.6.16.0123. Houve ainda
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de cinco vezes o salário
mínimo.
O recorrente alega que, embora os processos tratem da mesma pesquisa eleitoral, seus
fundamentos são distintos e requer o provimento do recurso para a) desconstituir a sentença
recorrida e a pesquisa seja declarada irregular; b) o afastamento da multa por litigância de má-fé;
c) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por litigância de má-fé, a redução da multa
para o valor de um salário mínimo.
O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 44135767), pela manutenção da sentença e
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que a pesquisa é válida e já fora objeto de
análise.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso eleitoral
interposto e pelo seu provimento, ao entendimento de que a) o pedido formulado no processo
tornou-se prejudicado, pois, com o fim do período de propaganda e a conclusão das eleições em
primeiro turno, não há mais como obter um resultado prático na análise das irregularidades
alegadas, nem com a suspensão ou divulgação de pesquisas; b) merece provimento o recurso
para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não
restou demonstrado “dolo ou conduta temerária”.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral apresentada pela Coligação “JUNTOS PELA
TRANSFORMAÇÃO” em face do “JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA”, na qual pretendia
liminarmente a suspensão da divulgação da pesquisa (PR-001714/2024) por possuir
inconsistências de dados.
No caso, a sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, considerando que houve a
perda superveniente do objeto, pelo fato de que a legalidade da pesquisa eleitoral já fora
analisada nos Autos nº 0600369-71.2024.6.16.0123, e assim condenou o representante ao
pagamento de multa, na razão de 05 salários mínimos, por litigância de má-fé, pela atuação de
modo infundado e temerário.

Num. 44192757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33
Em suas razões recursais, sustentou a parte recorrente que houve equívoco na sentença
prolatada na origem pois, embora o processo 0600369-71.2024.6.16.0123 buscasse reconhecer a
irregularidade da pesquisa eleitoral PR 01714/2024, os fundamentos de ambos os processos são
distintos, asseverando que “os fundamentos dos processos possuíam pedidos diversos, posto,
que no processo 0600369-71.2024.6.16.0123, buscava-se que a pesquisa fosse divulgada, no
presente feito buscava-se que fosse retirada de circulação após a sua divulgação.”
Em consulta aos mencionados autos no PJe1G, extrai-se que:
- nos autos de Representação nº 0600369-71.2024.6.16.0123, ajuizada em 02/10/2024,
questionam-se falhas técnicas na realização da pesquisa PR-01714/2024, referente ao plano
amostral, utilização de dados desatualizados e falta de sistema interno de controle eficaz. Nesta
Representação restou confirmada a regularidade da Pesquisa, e sua impugnação julgada
improcedente.
- nestes autos contudo (Representação nº 0600370-56.2024.6.16.0123), ajuizada em 04/10/2024,
aponta-se possível fraude no questionário da pesquisa PR-01714/2024, com a inclusão de um
candidato a vice-prefeito que já havia desistido da disputa eleitoral, induzindo os eleitores ao
erro.
Efetivamente, verifica-se que, embora as duas Ações (autos 0600369-71.2024.6.16.0123 e autos
0600370-56.2024.6.16.0123) tenham por objetivo o reconhecimento de possíveis falhas na
pesquisa eleitoral PR 01714/2024, os fundamentos não são exatamente os mesmos, bem como
não há coincidência quanto a parte que figura no polo passivo.
Contudo, com o transcurso das Eleições 2024, não se verifica efeito prático ao eventual
reconhecimento da pretensão da recorrente.
Importante destacar, sem adentrar ao mérito, que, em uma rápida análise, não se verifica de
pronto que os argumentos trazidos se mostrem suficientes a justificar a pretendida aplicação da
multa prevista na Resolução TSE nº 23.600/19, em desfavor do recorrido.
Assim, tendo já ocorrido as Eleições em outubro próximo passado, observa-se a perda
superveniente do objeto dada a ausência de utilidade processual após o término do período de
campanha eleitoral.
Nesse sentido:
REPRESENTAÇÃO.
SUPOSTA
DIVULGAÇÃO
IRREGULAR
DE
PESQUISA.
SUPERVENIÊNCIA
DAS
ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO
AO PEDIDO DE RETIRADA DO CONTEÚDO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
1. Realizadas as eleições 2022, é o caso de se reconhecer a perda do objeto da presente representação quanto
à pretensão de impedir a veiculação de suposta pesquisa eleitoral irregular.
2. A divulgação irregular de pesquisa, diversamente da divulgação de pesquisa irregular (pesquisa não
registrada), não é passível de aplicação de multa por infringência ao disposto no artigo 33, § 3º, da Lei

Num. 44192757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33
9.504/1997.
3. A impossibilidade jurídica deste pedido é causa de improcedência da representação.
4. Extinção da Representação quanto ao pedido de suspensão da divulgação questionada e improcedência da
demanda em relação ao pedido de aplicação de multa.
(TRE-AL - REP: 06017375720226020000 MACEIÓ - AL 060173757, Relator: Des. Hermann De Almeida
Melo, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data de Publicação: 01/03/2023)
ELEIÇÕES
2020.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
DE
JUIZ
ELEITORAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO.
PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. TÉRMINO
DAS ELEIÇÕES E DO PERÍODO ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TRE/AL - Mandado de Segurança nº 060037843, Acórdão, Relator (a) Des. Hermann De Almeida Melo,
Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 26, Data 27/01/2021, Página
16/19)
Por estas razões, com a realização das eleições no município, houve a perda superveniente do
interesse recursal, no que se refere à anulação da sentença e consequente processamento da
representação, haja vista a manifesta inutilidade do provimento a ser proferido por este Tribunal.
Cabe, contudo, analisar o pleito relativo ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.
A matéria encontra-se disposta no art. 80 do Código de Processo Civil, de seguinte teor:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, a condenação por litigância de má-fé decorreu do fato de que a pesquisa eleitoral já
teria sido objeto de análise nos autos de Representação nº 0600369-71.2024.6.16.0123 e de que
o autor utilizou das mesmas teses e argumentos em novo pleito, levando o Poder Judiciário a
reapreciar matéria superada, causando incidente manifestamente infundado e agindo de modo
temerário.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não há a suposta identidade entre as

Num. 44192757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33
Representações ajuizadas, razão pela qual a multa que lhe foi aplicada por litigância de má fé
deve ser afastada.
Com razão a recorrente.
Ocorre que, como anteriormente registrado, em consulta aos autos 0600369-71.2024.6.16.0123 e
autos 0600370-56.2024.6.16.0123, verificou-se que, embora ambas as ações consistam na
impugnação da pesquisa eleitoral n. PR-01714/2024, a fundamentação, adotada em cada uma
delas apresenta algumas diferenças, e não há identidade de partes (nos autos 0600369-
71.2024.6.16.0123 figura no polo passivo a promotora da pesquisa Z. P. DE MENEZES -
PESQUISAS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADE)
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, o presente caso não configura litigância de
má-fé, nos seguintes termos:

“É relevante considerar que ambos os processos tramitaram praticamente de forma conjunta, uma vez que
foram propostos em datas próximas, sendo o primeiro em 02/10 e o segundo em 04/10. Dessa forma, ainda
não havia uma decisão definitiva que permitisse ao representante evitar a duplicidade.
Por esses motivos, data maxima venia as razões do Juízo a quo, entende-se ser o caso
de dar provimento ao recurso para afastar a condenação da parte por litigância de
má-fé, uma vez que não parece ter sido demonstrado “dolo ou conduta temerária”
por parte do representante.”
Nada obstante, no caso, não se constata que houve conduta dolosa ao pleitear uma nova tutela,
referente à mesma pesquisa eleitoral, uma vez que novos fatos foram trazidos para análise, não
havendo prejuízo relevante, descaracterizando-se a litigância de má-fé.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3.2. A litigância de má–fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo a comprovação de dolo, ou
seja, a intenção de obstruir o andamento do processo ou causar prejuízo à parte contrária.
3.3. No caso, não ficou evidenciado o dolo ou a vontade deliberada em alterar a verdade dos fatos, tampouco
prejuízo ao processo ou à parte adversa, a justificar a condenação em má–fé.
3.4. Desta forma, a multa por litigância de má–fé deve ser afastada, mantendo–se a sentença nos seus demais
termos.
REl nº 060033772 Acórdão MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR Relator(a): Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz Julgamento: 17/10/2024

Desta forma, pela análise dos fatos, há de se afastar a condenação de litigância de má-fé, sendo

Num. 44192757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402051300000043140953
Número do documento: 24110818402051300000043140953
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:23:33
o voto pelo parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para
afastar a multa imposta ao recorrente, por litigância de má-fé.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600370-56.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO
PREFEITO, DIEGO JARDIM PERGO - Advogado dos RECORRENTES: MARCELO CARLOS
MAITAN FERNANDES BRAZ - PR46644 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI
DA MATA PREFEITO, JOAO PEDRO BULIANI DA MATA - Advogados dos RECORRIDOS:
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE -
PR81742, RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024